Tribunal: CARF
Processo: 11065.000003/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por dependentes também devem ser declarados.
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL ­ NATUREZA INDENIZATÓRIA
O auxílio combustível é verba de natureza indenizatória, já que fornecida para o trabalho, não se incorporando à remuneração, estando fora do campo de incidência do imposto de renda.
IRPF - FGTS - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
Os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o adicional de 40%, além do aviso prévio indenizado são isentos de imposto de renda por expressa previsão do inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.000003/2010-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ALOÍSIO SCHROER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL - NATUREZA INDENIZATÓRIA
O “auxílio combustível” é verba de natureza indenizatória, já que fornecida
para o trabalho, não se incorporando à remuneração, estando fora do campo de
incidência do imposto de renda.
IRPF - FGTS - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RENDIMENTOS NÃO
TRIBUTÁVEIS
Os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
adicional de 40%, além do aviso prévio indenizado são isentos de imposto de
renda por expressa previsão do inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000003/2010-95
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) considerar isentos os valores a título de Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, bem como o adicional de 40% e aviso prévio indenizado por expressa
previsão do inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88; b) considerar isentos os valores recebidos a
título de “indenização pelos quilômetros rodados”; c) afastar a incidência de IRPF sobre os juros
de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral); e d) quanto ao
montante tributável, que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de
competência. Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que deu provimento parcial em
menor extensão, não determinando o recálculo das verbas tributadas na sistemática mensal, sob o
regimento de competência.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.633,38, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte, às fls. 01 a 07, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A demanda contra a Cargill Nutrição Animal Ltda foi julgada parcialmente procedente
pelo juízo da 1a Vara do Trabalho de Canoas.
A reclamada interpôs o recurso extraordinário, que foi admitido pelo Vice Presidente do
TRT da 4a Região.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

O contribuinte solicitou a extração de carta de sentença e deu início à execução
provisória do julgado perante o juízo de 1o grau. Foi emitido laudo com os cálculos de
liquidação de sentença, sendo apurado o valor de R$ 38.151,36 relativo às parcelas
tributáveis, já deduzido o INSS.
O valor líquido a ser recebido pelo autor era R$ 109.008,41. O cálculo foi homologado
judicialmente em 23/07/2007.
No entanto, as partes resolveram o litígio por meio de acordo homologado em juízo,
mediante depósito em conta corrente do contribuinte de R$ 100.000,00.
Ao efetuar a declaração de rendimentos, o contribuinte em vez de especificar os
rendimentos tributáveis e não tributáveis, equivocadamente lançou o valor total
recebido como isento.
Embora o valor recebido pelo acordo tenha sido inferior ao efetivamente devido pela
empresa, tomando-se por base os cálculos de liquidação de sentença, o imposto exigido
é indevido.
Somando-se as parcelas tributáveis(R$ 38.151,36) com os rendimentos declarados,
apura-se o imposto devido de R$ 13.717,00.
Se somarmos o imposto declarado (R$ 7.651,78) com o recolhido pela Cargill após o
acordo(R$ 12.440,41) e deduzirmos o imposto devido (R$ 13.717,00), verifica-se que
foi pago a maior o imposto de R$ 6.374,99.
Ante o exposto, o impugnante requer que seja cancelado o débito reclamado e restituído
o valor recolhido a maior.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 07/08/2012, no acórdão 10-39.994, às e-fls. 77 a 80, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 89
a 151, no qual alega, em síntese, que:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 24/08/12, e-fls. 83, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 11/09/12, e-fls. 89, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 09 a 12), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Dito isto, quanto a parcela identificada como “indenização pelos quilômetros
rodados”, muitas vezes denominada “auxílio combustível”, é necessário se fazer a análise da
natureza jurídica da rubrica, se valor recebido pelo trabalho ou para o trabalho.
Aqueles valores recebidos pelo trabalho são decorrentes da contra prestação
laboral atrelada ao vínculo de emprego, tratando-se de remuneração e sujeitando-se a incidência
do imposto de renda. Já as importâncias recebidas para o trabalho são destinadas para que
determinada pessoa possa executar uma atividade específica, possuindo característica
instrumental, meio para o exercício da função.
A meu sentir, a parcela em comento trata-se de meio necessário para execução
do trabalho exercido pelo contribuinte, de forma que reveste-se de verba indenizatória, alheia ao
conceito de renda, não configurando acréscimo patrimonial para fins de incidência de imposto de
renda. Há decisões deste CARF neste sentido:

"AUXILIO COMBUSTÍVEL — INDENIZAÇÃO — A verba paga sob a rubrica
'auxílio combustível' tem por objetivo indenizar gastos com uso de veículo
próprio para realização de serviços externos de fiscalização. Neste contexto, é
verba de natureza indenizatória, que não se incorpora à remuneração do fiscal
para qualquer efeito e, portanto, está fora do campo de
incidência do IRPF." (Acórdão n° 10247.982, de 19.10.2006, da 2"Câmara do 1° CC)
"INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO —
A
tributação
independe
da
denominação
dos
rendimentos bastando, para a incidência do imposto, o beneficio
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, situação
que não se verifica em relação à indenização pelo uso de veículo
próprio
para
o
desempenho de funções de inspeção ou fiscalização de tributos recebidas por
ocupantes
do
cargo
de
Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais, posto que de mesma natureza jurídica daquela paga a Servidor Público da
União." (Acórdão n° 10615287, de 26.01.2006, da 6° Câmara do 1° CC)

Já os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
adicional de 40%, além do aviso prévio, neste caso indenizado, já que houve reconhecimento de
vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, são isentos de imposto de renda por expressa
previsão do inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88, como se vê:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros
e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (grifos)
(...)
Tais verbas retro mencionadas estão discriminadas na liquidação de sentença e
nas planilhas elaboradas pelo perito do juízo, às e-fls. 49 e seguintes.
Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Da mesma forma a correção monetária pela inflação não pode ser considerada
acréscimo patrimonial, já que tem por escopo a recomposição do poder de compra da moeda.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto as verbas não abarcadas pela isenção, trata-se de caso rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, o valor total tributável auferido pela contribuinte deve ser recalculado
sob o regime de competência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
 Considerar isentos os valores a título de Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, bem como o adicional de 40% e aviso prévio indenizado
por expressa previsão do inciso V, do artigo 6o da Lei no 7.713/88;
 Considerar isentos os valores recebidos a título de “indenização pelos
quilômetros rodados”;
 Afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 –
repercussão geral);
 Quanto ao montante tributável, que se refaça os cálculos do lançamento
do IRPF mês a mês, sob regime de competência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-007.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000003/2010-95

Fl. 172
DF CARF MF
Original